Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600057-29.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600057-29.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600041-75.2020.6.16.0061
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600057-
29.2020.6.16.0061 que, dada a ausência de documento comprobatório da filiação partidária de Elisa
Mara Pizzo na data alegada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de indeferir
o requerimento de Elisa Mara Pizzo, o que fez com fundamento na Súmula 20 do Tribunal Superior
Eleitoral, e deferiu o quanto solicitado por Marjori de Cassia Scapin Arcamendia, determinando ao
órgão municipal do PRTB que insira no sistema FILIA, no prazo de 10 dias, lista contendo o nome
da requerente Marjori como filiada, constando a data de 03/04/2020 como de sua filiação, para
processamento pelo TSE, integrada pela decisão (ID nº 9371016) que aplicou multa ao partido
PRTB, no importe de 2 (dois) salários mínimos, diante da má-fé processual (art.80, CPC) e o intuito
de atentar contra administração da Justiça (art. 77, IV, CPC) por parte do partido que, aproveitando-
se da autorização dada para o processamento de outras filiações em lista especial, incluiu a
filiação de Elisa Mara Pizzo, indeferida nos presentes autos; integrada, ainda, pela decisão (ID nº
9371716) que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão id. 2752633 e manteve a multa
aplicada ao partido, e, pelas mesmas razões, rejeitou, ainda, os Embargos de Declaração opostos,
dado que, conforme mencionado pelo próprio embargante, não há contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, tendo-o feito somente por entender que interromperia prazo
recursal. (Pedido de inclusão em lista especial formulado por Marjori de Cassia Scapin Arcamendia
e Elisa Mara Pizzo, com fundamento no art. 11, §2º da Resolução nº 23.596/2019 c/c art.19 da Lei nº
9.096/95 e Súmula 20 do TSE, em face de suposta desídia ou má-fé por parte do Partido
Republicano Trabalhista Brasileiro -PRTB, em Arapongas/PR, alegando, em síntese, que se filiaram
à agremiação partidária anteriormente ao término do prazo a que alude o art. 9º, caput, da Lei
9.504/97, não tendo o partido inserido seus nomes na lista de filiados entregue à Justiça Eleitoral).
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (RECORRENTE)
FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(TERCEIRO INTERESSADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14923
716
29/10/2020 07:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.651
RECURSO ELEITORAL 0600057-29.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
- OAB/PR0040040
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- OAB/PR042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR4263700
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL DE
FILIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCLUSÃO, PELO
PARTIDO, DO NOME DA REQUERENTE E DE TERCEIROS A PARTIR DE
AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE LISTA ESPECIAL EM
RELAÇÃO A OUTRA FILIADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
CONTIDA NA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA
FILIADA E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Admite-se, excepcionalmente, recurso interposto em face de decisão proferida
após o trânsito em julgado da sentença com conteúdo decisório.
2. O descumprimento da decisão judicial, configura ato atentatório à dignidade da
justiça, impondo-se a aplicação de multa. Por outro lado, não demonstrado que o
recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, não está configurada a litigância de
má-fé.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o valor da multa por
ato atentatório à dignidade da justiça.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 14923716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

Curitiba, 28/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DE ARAPONGAS, em face da decisão
do Juízo da 061ª Zona Eleitoral do Paraná, Município de Arapongas, pela qual foi indeferido
seu pedido de reconsideração da decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé, em
razão da inclusão em lista especial de filiados não autorizados, em descumprimento à anterior
sentença de improcedência do pedido.
Trata-se, na origem, de pedido de ELISA MARA PIZZO e MARJORI DE CASSIA
SCAPIN ARCAMENDIA para inclusão em lista especial de filiados do PRTB de Arapongas. O
pedido foi julgado parcialmente procedente, para o fim de deferir a inclusão de MARJORI e
negar a de ELISA, com base nos documentos juntados em nome de cada uma delas (ID
9369366).
A sentença transitou em julgado em 15/06/2020. (ID 9270216).
Cumprindo o cronograma emitido pelo TSE, o partido foi intimado para dar
cumprimento ao contido na sentença até o dia 16/06/2020 (ID 9369666).
Após o processamento, ao consultar o sistema de filiação partidária da Justiça
Eleitoral, os servidores do cartório eleitoral constataram que, além de MARJORI, a eleitora
ELISA PIZZO também foi incluída na lista de filiados do PRTB, em desobediência ao
indeferimento contido na sentença (ID 9370066).
Sobreveio despacho determinando a exclusão da filiação anotada para a
requerente ELISA PIZZO, e a intimação do partido interessado, por seu presidente que atuava
como advogado das requerentes, para que justificasse o ato (ID 9370266).
Transcorrido o prazo sem manifestação partidária (ID 9370466), sobreveio petição
informando que não houve nenhuma irregularidade, somente procedimento padrão de inclusão
em lista interna, e que as filiadas ANDREIA BUENO e ELISA PIZZO sequer pretendem
concorrer às eleições de 2020 (ID 9370566).
O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela exclusão das filiadas,
sobretudo por não apresentarem interesse em participar do pleito vindouro (ID 9370616).
O presidente do PRTB, atuando nos autos como procurador de ELISA, não se
opôs à exclusão das filiadas, já que o intuito único das duas era fazer parte da agremiação (ID
9370966).
Num. 14923716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

Em nova decisão, o magistrado aplicou ao partido multa de 2 salários mínimos
por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, ante a narração de fato distinto
do efetivamente ocorrido, com o propósito de conduzir o Juízo em erro, bem como pelo
descumprimento da decisão judicial (ID 9371016).
O partido e a requerente ELISA apresentaram pedido de reconsideração,
argumentando que não houve irregularidade no procedimento, já que a inserção das filiadas se
deu na lista interna do sistema FILIA, sem qualquer intenção de desrespeito à ordem judicial.
Aduzem que no sistema da Justiça Eleitoral não há diferenciação entre a lista especial e a lista
interna do partido, e que, por isso, não teria como saber que estava realizando ato irregular, o
que demonstra a boa-fé do representante partidário.
Asseveram não se opor à exclusão da filiada da lista do PRTB neste momento, já
que não tem a intenção de se candidatar a cargo eletivo nas próximas eleições.
Argumentam que o Promotor de Justiça exarou parecer no sentido de que a
presente ação teria perdido seu objeto com a superveniência da publicação pelo TSE da
portaria nº 357/2020, com o cronograma de processamento das listas especiais, com a qual
teria sido devolvido aos Partidos a oportunidade de regularização de filiados de forma geral e
ampla. Sustentam que se o próprio promotor eleitoral fez esta interpretação da portaria,
inexiste má-fé na inserção de filiadas sem autorização específica. Alegam, ainda, que esta
Corte Eleitoral teria o mesmo posicionamento do promotor eleitoral, por ter, em caso análogo,
julgado prejudicado o recurso do recorrente.
Por fim, concordando com a exclusão do nome da requerente da lista de filiados
do partido, pleiteiam a reconsideração da decisão, por não ter havido intenção de descumprir
ordem judicial e por ser o PRTB o único partido político que renunciou expressamente ao
recebimento do Fundo Eleitoral (ID9371366).
Não tendo sido apreciado o pedido de reconsideração e para evitar o decurso do
prazo recursal sem apelação, a Comissão Provisória Municipal do PRTB opôs embargos de
declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes, sustentando que a decisão pela
qual lhe foi aplicada multa está em dissonância com a recente Portaria nº 357/2020 do TSE e
com o próprio sistema FILIA.
Repisa os argumentos da petição anterior e repete o pedido de reconsideração da
decisão. Subsidiariamente, em caso de não ser atendido o pedido de retratação, aduz possuir
a comprovação de todas as tratativas relacionadas à tempestiva filiação da requerente,
podendo juntar Ata notarial das conversas, também a fim de demonstrar a boa-fé do partido.
Ao final, requer a reconsideração da decisão para afastar a multa por litigância de
má-fé, sucessivamente o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, ou,
ainda, que as questões levantadas sejam consideradas prequestionadas (ID 9371666).
Os pedidos foram rejeitados pela decisão de ID 9371716, sob o fundamento de
que, não obstante devidamente intimado em 09/06/2020 do teor da sentença, no dia
10/06/2020, incluiu a filiada no sistema, em flagrante desrespeito à ordem judicial. Explica que
não encontra embasamento nos fatos, a alegação de que o autor entendeu que teria havido
prorrogação do prazo de filiação, por força da Portaria TSE nº 357/2020, visto que isso foi
Num. 14923716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

objeto expresso de esclarecimento na sentença. Dito isso, rejeita os embargos, com a
manutenção da multa aplicada.
O partido se insurgiu em face desta decisão, alegando em síntese que: a) a
certidão lavrada pelo chefe de cartório é intempestiva e foi lavrada de ofício, contendo
conteúdo valorativo, por afirmar que a filiada ELISA PIZZO foi inserida em lista especial “em
desacordo com o contido na sentença proferida”; b) a decisão está em dissonância com o
parecer do Promotor de Justiça de primeiro grau, o qual opina no sentido de que a presente
ação judicial teria perdido o seu objeto com a superveniência da publicação da portaria nº 357
do TSE, que autorizou expressamente em seus anexos a inserção via FILIA até o dia
16/06/2020 do nome dos filiados prejudicados pelos partidos políticos; c) também seria
contrária ao posicionamento desta Corte Eleitoral uma vez que o recurso eleitoral envolvendo
outros eleitores filiados na mesma situação da ELISA não foi julgado, em razão da perda do
objeto; d) o trânsito em julgado é imprescindível para a segurança jurídica; e e) a decisão
interlocutória de mérito foi prolatada após o trânsito em julgado da sentença, ofendendo o
direito líquido e certo do recorrente. Ao final, requer a reconsideração da decisão, afastando a
multa por litigância de má-fé e excluindo a requerente ELISA da lista de filiado do partido.
Sucessivamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer desta
peça como recurso eleitoral, (ID 9372916)
No dia seguinte juntou Ata Notarial digitalizada, descrevendo e-mails enviados e
recebidos pelo representante partidário (ID 9372116).
Em novo despacho, foi negado o pedido de reconsideração do partido ao
argumento de que, no que tange à matéria de fundo, não há como reconsiderar tal decisão em
sede de retratação, pois persistem as circunstâncias, motivos e condições que lhe dão
fundamento (ID 9372166).
O partido peticionou novamente, esclarecendo que não se busca com o recurso o
reconhecimento da tempestiva filiação de ELISA PIZZO, mas tão somente o afastamento da
penalidade pecuniária arbitrada a título de má-fé. (ID 9372316).
O representante do Ministério Público Eleitoral tomou ciência da decisão e
manifestou sua concordância com os fundamentos. Contudo, expôs que a litigância de má-fé é
penalidade que deve ser aplicada às partes e não ao advogado (ID 9372566).
O magistrado, então, na mesma oportunidade em que determinou a remessa dos
autos ao Tribunal, esclareceu que a multa não foi aplicada ao advogado e sim ao partido, que é
parte no processo, coincidindo de ser representado pelo advogado na qualidade de seu
presidente (ID 9372616).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, uma vez que interposto em face de decisão interlocutória irrecorrível.
Quanto ao mérito, opinou pela manutenção da multa por litigância de má-fé (ID 9279816).
É o relatório.

Num. 14923716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

VOTO
O recurso foi interposto pelo órgão partidário em face da decisão interlocutória (ID
9371016) pela qual foi determinada a exclusão da requerente ELISA PIZZO da lista de filiados
do PRTB, bem como foi cominada multa ao órgão partidário, por ato atentatório à dignidade da
justiça e por litigância de má-fé, em razão do descumprimento da ordem contida na sentença,
pela qual havia sido expressamente negada a inclusão da requerente em lista especial de
filiados (ID 9369366).
O recorrente foi intimado pelo DJE da decisão que rejeitou os tempestivos
embargos de declaração em 07/08/2020 (sexta-feira), tendo interposto a petição de
reconsideração, com pedido subsidiário de recebimento como peça recursal, em 12/8/2020
(quarta-feira). É, portanto, tempestivo.
Inicialmente, aprecio a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo não
conhecimento do recurso, sob o fundamento de que é “certo que as decisões interlocutórias
não são passíveis de impugnação por recurso eleitoral, devendo ser impugnadas juntamente
com a sentença de primeiro grau, o que não é o caso dos autos, vez que já ocorreu até mesmo
o trânsito em julgado, ou por
, se presente teratologia ou manifesta
mandado de segurança
” (ID 9729816).
ilegalidade
De fato, consoante firme jurisprudência do TSE, as decisões interlocutórias
proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato, motivo pelo qual as matérias nelas
contidas devem ser impugnadas no apelo contra decisão final do processo.
Ocorre que, no caso em apreço, trata-se de decisão interlocutória proferida após
o trânsito em julgado da sentença, pela qual foi cominada multa por ato atentatório à dignidade
da justiça e litigância de má-fé ao recorrente. Percebe-se, portanto, que a decisão traz
condenação que afeta a esfera jurídica do recorrente, em face da qual não haverá
oportunidade futura – leia-se: recurso eleitoral em face de sentença – de manifestar sua
insurgência.
Logo, a prevalecer a interpretação da irrecorribilidade de toda e qualquer decisão
interlocutória, em hipóteses como a dos autos, o sujeito que teve sua esfera jurídica afetada
ficaria privado do seu direito ao duplo grau de jurisdição, já que estaria impedido de impugná-la
juntamente com a sentença final, na medida em que tal prazo já transcorreu. E esse não
parece ser o propósito da norma.
O artigo 19 da Resolução nº 23.478/2016 do TSE, ao tratar dos Recursos
Eleitorais, assim dispõe:
Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
. (Destaquei).
decisão definitiva de mérito

Num. 14923716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

Percebe-se, portanto, que o propósito da norma é obstar o manejo de agravo no
curso do processo, a fim de garantir a celeridade e economia processual, porém, garantindo a
possibilidade de impugnação das matérias ali decididas, já que tais decisões não estariam
preclusas.
Tais circunstâncias, no entanto, não se amoldam ao caso em apreço. Na hipótese
dos autos, o recorrente teve sua esfera jurídica afetada pela imposição de multa e não
vislumbra possibilidade de interposição de recurso posterior, já que tal decisão embora

.
interlocutória, é definitiva
Em situações análogas, como é o caso de decisões interlocutórias em fase de
cumprimento de sentença nos feitos eleitorais, admite-se a interposição de agravo de
instrumento, já que expressamente prevista no Código de Processo Civil – art. 1.015, parágrafo
único, CPC.
No caso em apreço, contudo, não se trata de fazer cumprir uma sentença, mas da
própria condenação em multa. Ademais, trata-se de discussão acerca da filiação partidária,
matéria preponderantemente administrativa, atraindo, com maior razão, a aplicação do artigo
265 do Código Eleitoral, o qual genericamente dispõe: “Dos atos, resoluções ou despachos dos
”.
juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional.
Neste sentido, cito recente precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, em que foi conhecido Recurso Inominado em face de decisão que aplicou multa por ato
atentatório à dignidade da justiça:
RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA
PREVISTA NO ART. 77, IV E § 2º DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À
.
DIGNIDADE DA JUSTIÇA
1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO.
Interposição em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de
sentença. Conquanto a jurisprudência desse Tribunal se oriente no sentido de que o meio
processual cabível na hipótese dos autos seja o agravo de instrumento, com base no art.
1.015, parágrafo único do CPC, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, para
fins de conhecimento do recurso, dada a necessidade de se flexibilizar as normas
processuais, na medida do possível, de forma a propiciar o amplo acesso ao Judiciário e
prestigiar o princípio da primazia do julgamento do mérito.
2. Sob outro prisma de reflexão, é de se reconhecer o cabimento de interposição de
recurso eleitoral, na forma do art. 265 do Código Eleitoral, visto se tratar de decisão
interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença proferida em processo
. O entendimento
eleitoral, portanto, submetida à disciplina legal do Código Eleitoral
jurisprudencial que obsta o manejo de recurso eleitoral, elegendo o agravo de instrumento
previsto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, como via processual adequada, refere-se
às decisões interlocutórias proferidas em processos de execução fiscal, que embora
tramitem nos juízos eleitorais, por força do art. 367, III e IV, do Código Eleitoral,
possuem procedimento próprio, previsto na Lei nº 6.830/1990, que não se confunde com
os processos tipicamente eleitorais, e se iniciam apenas após a inscrição do débito em
dívida ativa. E por essa razão, não havendo previsão de recurso contra decisão
interlocutória no rito da Lei nº 6.830/1990, é necessário se socorrer do agravo de
instrumento, uma vez que, segundo disposição expressa contida no art. 1.015, parágrafo
Num. 14923716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

único, trata-se de meio processual hábil para se recorrer de decisões interlocutórias em
fase de cumprimento de sentença e processo de execução.
3. No caso dos autos, a utilização do agravo de instrumento é viável, mas não
representa nem a única e nem tampouco a principal alternativa processual, já que
contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença de
processos eleitorais, há previsão legal de recorribilidade da mencionada decisão -
art. 265 do Código Eleitoral - sendo que a utilização do agravo de instrumento como
via recursal é apenas supletiva, dada a subsidiariedade da utilização das disposições
.
do Código de Processo Civil nos processos eleitorais - art. 15 do CPC
(TRE/MG. RE n. 91169. Rel. João Batista Ribeiro. DJE em 03/07/2019) (Destaquei).

Por outro lado, como afirmado pela representante da Procuradoria Regional
Eleitoral, no caso em apreço, não é cabível a impetração de mandado de segurança, na
medida em que ausente teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão.
Pelo exposto, excepcionalmente, deve ser admitido o recurso eleitoral em
face de decisão interlocutória, já que ela é definitiva.
No mérito, como já relatado, trata-se de pedido de autorização de lista especial
para inclusão de ELISA PIZZO no rol de filiados do PRTB. Pela sentença o pedido foi negado
por insuficiência de provas da tempestiva filiação.
O partido foi intimado da sentença de improcedência em 09/06/2020; não
obstante, no dia seguinte incluiu indevidamente a requerente, bem como, outras três pessoas
no seu rol de filiados. Dois deles, Alisson e Djavan, também com sentença de improcedência
de inclusão em lista especial e a terceira, Andreia, que sequer havia requerido a autorização
(ID 9370716).
Constatadas tais inserções, pela decisão ora atacada foi determinada a exclusão
da requerente ELISA PIZZO da lista de filiados do PRTB, bem como foi aplicada, ao órgão
partidário, multa de dois salários mínimos por ato atentatório à dignidade da justiça e por
litigância de má-fé.
O partido desde logo concordou com a retirada de ELISA da lista de filiados, ao
argumento de que ela não se lançará candidata ao pleito de 2020.
. Argumenta que não houve
Insurge-se somente quanto à aplicação da multa
má-fé ao incluir ELISA e outras pessoas na sua lista de filiados, haja vista que no sistema FILIA
não haveria diferenciação entre as listas interna e especial, razão pela qual o representante
partidário pensou estar incluindo os nomes na lista interna, o que, em sua visão, não
representaria qualquer irregularidade.
Com efeito, a lista de filiados de cada partido político é única; o que muda são as
datas de seu processamento. Elas são ordinariamente processadas nos meses de abril e
outubro, e, excepcionalmente, em outras datas definidas pelo TSE, estas últimas chamadas
listas especiais.
Num. 14923716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

Tal exceção tem lugar quando aquele regularmente filiado não foi integrado ao rol
de filiados da agremiação, prejudicado por desídia ou por má-fé do partido. Nesta situação, a
fim de proteger o filiado, o TSE permite que, mediante autorização judicial a pedido do filiado
prejudicado, o representante partidário promova a inclusão, nas datas previstas em portaria –
no caso, a Portaria-TSE nº 357/2020 – e na sequência a nova lista é processada no sistema
FILIA.
Por isso, não há se falar em diferenciação entre lista interna e lista especial, pois
se trata do mesmo rol, distinguindo-se apenas pela data em que o sistema a valida,
transformando a lista interna em lista oficial.
Na hipótese dos autos, o representante partidário foi intimado da sentença pela
qual foi indeferido o pedido de inclusão da requerente; mesma decisão em que foi autorizado a
incluir a coautora, MARJORI.
Está claro que a concessão do Juízo para inserção de filiado fora do prazo, ou
seja, em lista especial, foi somente para a então requerente MARJORI e não para os demais,
aos quais o pedido foi expressamente negado.
Logo, em que pese as alegações do recorrente, não há espaço para dúvida
acerca da proibição da inclusão de ELISA no rol de filiados do partido em data anterior a 04 de
abril, de sorte que sua inclusão importou em incontestável descumprimento da ordem contida
na sentença.
Equivocadamente, o recorrente sustenta, ainda, que esta Corte Eleitoral teria
considerado regular as filiações de Alisson da Silva Oliveira e Djavan Bannwart Lisboa Dantas,
cujos nomes também foram indevidamente incluídos na lista de filiados do PRTB.
Todavia, diversamente do que afirma o recorrente, sequer houve exame do mérito
nos respectivos recursos (RE 0600041-75.6.16.0061 e RE 0600049-52.6.16.0061) uma vez
que foram julgados prejudicados pela perda de interesse recursal, em razão de pedido do
próprios recorrentes. Não houve, portanto, manifestação da Corte acerca da regularidade da
filiação.
Já as alegações do recorrente no sentido de comprovar tratativas com ELISA
também não são pertinentes para a reforma da decisão, já que a regularidade desta filiação
partidária não é mais o objeto do recurso, haja vista o trânsito em julgado da decisão que
indeferiu seu pedido de filiação.
Assentadas tais premissas, passa-se à análise da adequação da multa de dois
salários-mínimos aplicada ao órgão partidário, por ato atentatório à dignidade da justiça e
litigância de má-fé.
A decisão recorrida assim dispôs:
Primeiro, porque a data anotada pelo partido é exatamente a mesma que este juízo
expressamente reconheceu como não sendo válida; segundo, porque tal inclusão ocorreu
após a intimação da sentença de improcedência e; terceiro, porque o partido submeteu
essa lista, contendo dados que nela não poderiam constar, a processamento,
aproveitando-se da lista especial aberta para outros casos.
Num. 14923716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

Agiu, portanto, em desrespeito ao juízo e à decisão judicial.
Em verdade, o partido incorreu na hipótese de litigância de má-fé (art. 80, CPC) e ato
atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC).
Dispõe o art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, que se considera litigante
de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo.
No caso presente, emerge dos autos a má-fé processual e o intuito de atentar contra a
administração da Justiça, ante a presença de narração de fato distinto do efetivamente
ocorrido, com o propósito de conduzir o Juízo em erro, o que justifica a aplicação de
multa.
Desse modo, ante a inexistência de valor da causa, afigura-se razoável a
no
fixação
importe de dois salários mínimos, com fulcro no art. 77, §5º, CPC; a ser paga pelo
partido requerente em favor da União, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser inscrita
como dívida ativa da União após o trânsito em julgado da decisão.
(ID 9371016).

Percebe-se, portanto, que a aplicação da multa se deu por descumprimento de
ordem judicial, bem como alteração da verdade dos fatos, com o intuito de induzir o Juízo em
erro.
E, de fato, como acima narrado, a agremiação partidária descumpriu o expresso
indeferimento do pedido de inclusão da requerente em lista especial. Logo, incorreu em uma
das hipóteses legais que caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça.
Com efeito, nos termos do artigo 77, IV, do Código de Processo Civil, é dever das
partes, dentre outros, “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória
”, sendo certo que a violação a esta regra
ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
constitui ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.
Decorre disso que se deixar de cumprir as decisões judiciais constitui ato
atentatório ao exercício da jurisdição, podendo ensejar reprimendas nas esferas civil, penal,
administrativa e processual, além da multa fixada nos próprios autos em que ocorreu o fato,
com maior razão deve ser coibido o ato que constitui descumprimento de uma ordem direta e
expressa, no dia subsequente à intimação da parte, como na hipótese dos autos.
Considerando que na mesma decisão que autorizou a inclusão da filiada Marjori
na lista especial, foi indeferido o pedido de ELISA, não há dúvida de que a inclusão das duas
naquela lista configura menosprezo à atividade jurisdicional, a despeito de toda a
argumentação do recorrente de ausência de má-fé em tais inclusões.
Tal desrespeito, a toda evidência, atenta contra o dever de lealdade, o que se
torna ainda mais grave quando praticada por representante de partido político e no âmbito
desta jurisdição especializada, cujo escopo é a salvaguarda da legitimidade do processo
eleitoral e, em última análise, da própria higidez do regime democrático.
Neste sentido, cito o seguinte precedente:
Num. 14923716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL OFENSIVA. REDE SOCIAL. FACEBOOK. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação, por parte do Facebook, de sua ilegitimidade passiva ad causam, na
tentativa de se isentar da responsabilidade pelo conteúdo constante da rede social,
procurando atribuí-la a terceiros, afigura-se, no caso, como matéria de mérito, e não
preliminar.
2. Constitui ato atentatório à dignidade da justiça a reiteração do
, a qual foi intimada
descumprimento de ordem judicial pela rede social Facebook
três vezes para que fornecesse, sob pena de multa cominatória, os dados do
responsável por determinado perfil e, ainda assim, quedou-se inerte.
3. Não se afigura excessiva a fixação da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, em que houve a
reiteração do descumprimento da ordem, ocasionando a inviabilização do andamento
do processo. Há de ser considerado, de outro lado, o necessário caráter pedagógico da
sanção e, ainda, o porte econômico da empresa, cujos serviços são prestados em escala
mundial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sanção pecuniária mantida.
(TRE/GO. RE nº 6543. Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita. DJE em 21/07/2017).
(Destaquei).

Sem embargo, não restou configurada a litigância de má-fé, prevista no rol
taxativo do artigo 80 do CPC. Isso porque, embora o recorrente tenha descumprido a
determinação judicial, não ficou demonstrado no autos que tenha alterado a verdade dos fatos,
como fundamenta o magistrado sentenciante.
De fato, o órgão partidário, ao descumprir a sentença, inseriu a eleitora em sua
lista de filiados, possivelmente, imaginando que o Juízo não notaria tal inserção; contudo, ao
ser questionado, não negou tais fatos, limitando-se a argumentar que, na sua visão, estaria
atuando regularmente, utilizando a lista interna do partido. Por conta disso, não vislumbro o
intuito de induzir o Juízo em erro, mas mera interpretação equivocada dos fatos.
Ocorrendo dessa forma, por entender configurado somente o ato atentatório à
dignidade da justiça e não a litigância de má-fé, também por se tratar de órgão partidário
municipal, que não recebe recursos do FEFC (ID 9371566), é de ser reduzida pela metade o
valor da multa,
A multa deverá ser paga pelo órgão
fixando-a em um salário-mínimo.
partidário requerente, em favor da União, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado,
sob pena de inscrição de dívida ativa, nos termos do artigo 77, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO
Num. 14923716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para diminuir o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando-a
em um salário mínimo.
Retifique-se se a autuação para incluir no polo ativo a Comissão Provisória
Municipal do PRTB de Arapongas/PR, bem como para excluir o Diretório Estadual.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600057-29.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO
HENRIQUE OLIVEIRA - PR0040040 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.

Num. 14923716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819060903400000014352242
Número do documento: 20102819060903400000014352242